Tribunal: TJMT
Processo: 1021170-46.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021170-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO FURLANETTI CONEZA - CPF: 314.144.781-00 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
— POLICIAL MILITAR — CURSO PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA — BOLSA PESQUISA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 408, DE 1º DE JULHO DE 2010 — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

HONORÁRIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

É devido o pagamento de bolsa pesquisa durante o período de participação em curso para progressão na carreira militar, a partir da publicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 408, de 1º de julho de 2010.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 98941531) proferida em
ação de cobrança de bolsa pesquisa
.

Assegura que “
o art. 45, I, da LC nº 408/10 se refere a norma que apresenta limitação em sua eficácia, vez que a Lei Complementar nº 408/2010, artigo 52 e 55, dispõe acerca da necessidade de ato administrativo interposto que configure direito em relação as normas nela veiculadas
”.

Assevera que a “
Instrução Normativa n. 002/2012/GAB/SESP, de 06.08.2012
”

que regulamentou a bolsa pesquisa “
estabeleceu como requisito para a concessão do benefício à dotação orçamentária do Estado
”.

Contrarrazões (Id. 98941537), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 99578963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante toda a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, julgo procedentes os pedidos pleiteados para condenar o Requerido ao pagamento de indenização referente aos cursos realizado a título de Bolsa Pesquisa, no valor de R$ 99.986,22 (noventa e nove mil novecentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), os quais deverão ser corrigidos monetariamente sob a incidência do IPCA-E, bem como juros moratórios sob o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC.

Intimem-se.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, à vista do art. 496, §3º, II do CPC.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas. [...] (Id. 98941531, fls. 6/7).

O apelado, policial militar, propôs
ação de cobrança de bolsa pesquisa
contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de receber “
a gratificação de bolsa pesquisa na ordem de 30% (trinta por cento) do valor do seu subsídio mensal
”, em razão de ter realizado “
Curso Superior de Polícia do Estado de Mato Grosso, consoante a Ata de Matrícula ilustrada no BCG nº 266, de 15/03/2011 (anexo), no ínterim de duração efetiva da referida formação de
21/02/2011 a 28/10/2011
.
” (petição inicial, Id. 98941514 – fls. 4 e fls. 9). [sem negrito no original]

Apresentou pedido administrativo para pagamento da bolsa pesquisa em 6 de março de 2013 (Id. 98941511), todavia não obteve resposta, tão somente foi informado que não havia disponibilidade orçamentária:

[...] Processo: 103294/2013

Interessado: Sergio Furlanetti Coneza

Assunto: Requerimento de Indenização de bolsa pesquisa referente ao CSP/2011/PMMT.

[...]

II –
Informamos que não há disponibilidade orçamentária para o atendimento da despesa em questão
;

III – Encaminhe-se os autos em epígrafe à Superintendência de Planejamento, Orçamento e Finanças da PMMT, para conhecimento e deliberações.

Cuiabá, 26 de outubro de 2016.

Jônatas Jovino Pulquério

Coordenador de Orçamento a Convênios

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica – SESP (Id. 98941510 – fls. 6). [sem negrito no original]

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 408, de 1º de julho de 2010 que “
institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
”, com a redação em vigor à época, dispunha:

[...] Art. 45 O militar estadual matriculado em cursos para progressão na carreira receberá uma
bolsa pesquisa, de natureza indenizatória
, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:

I -
30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado dentro do estado
;

II - 50% (cinquenta por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado em outro estado da federação;

III - 100% (cem por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado em outro país.

[...]

Art. 52
A partir da publicação desta lei complementar serão editados no prazo de 120 (cento e vinte) dias, por meio de decreto estadual, por sugestão dos Comandantes Gerais, os regimentos internos das Unidades de Ensino das respectivas Corporações
.

Art. 53
Os regimentos internos
a que se refere ao artigo anterior
regulamentarão as normas sobre
:

I - a
estrutura funcional
do estabelecimento de ensino;

II -
o planejamento, o controle, a execução e a avaliação de ensino aplicado em cada estabelecimento de ensino
;

III -
os procedimentos a serem seguidos pelos docentes e discentes matriculados
nos diferentes cursos e estágios das corporações PMMT e CBMMT;

IV -
outros assuntos pertinentes ao ensino e ao funcionamento da Unidade Escola
.

[...]

Art. 55
Cada curso previsto nesta lei complementar deverá ser devidamente regulamentado através de portaria expedida pelo Comandante da respectiva Unidade de Ensino
.

Parágrafo único.
Aos cursos em andamento aplicam-se imediatamente os dispositivos constantes da presente lei complementar
.

[...]

Art. 68
Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação
. [...]. [sem negrito no original]

Posteriormente, o inciso I do artigo 45 da referida lei foi revogado pela Lei Complementar nº 509, de
23 de outubro de 2013
:

[...] Art. 1º Fica revogado o inciso I do Art. 45 da Lei Complementar nº 408, de 1º de julho de 2010. [...].

Desse modo, é certo que o parágrafo único do artigo 55 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 408, de 1º de julho de 2010 determina que “
aos cursos em andamento aplicam-se imediatamente os dispositivos constantes da presente lei complementar
”.

Nesse sentido, é de se registrar que o curso realizado pelo apelado teve início em 21 de fevereiro de 2011:

[...] A) Transcrição da Ata de Matrícula CSP/2011.
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze
, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Diretoria de Ensino Instrução, Pesquisa, reuniu-se a Comissão composta pelo Cel PM Elíerson Metello de Siqueira - Presidente, Cel PM Eddie Metelo de Siqueira – Membro e o Ten Cel PM Otomar Pereira de Pereira – Secretário, com a finalidade de
matricular os alunos do Curso Superior de Polícia
a contar de 21/FEV/2011, de acordo com a Lei Complementar nº 408 de 03 de julho de 2010 (Lei de Ensino da Policia Militar do Estado de Mato Grosso) e o Regulamento do Curso de Especialização de Gestão Organizacional de Segurança Pública (CEGeOSP), sendo devidamente Matriculados 33 (trinta e três) Alunos, entre eles, 19 (dezenove) Policiais Militares, sendo 15 (quinze) Oficiais do Quadro de Oficiais Combatentes e 04 (quatro) Oficiais do Quadro de Saúde da PMMT, 08 (oito) Oficiais Bombeiros Militares, sendo 01 (um) do Estado de Mato Grosso do Sul, 03 (três) Inspetores da Policia Rodoviária Federal e 02 (dois) Delegados da Policia Judiciária Civil, segue em ordem alfabética: [...] SÉRGIO FURLANETI CONEZA - TEN CEL PM, [...] E como nada mais houve a tratar deu-se o Sr. Presidente por encerrada a reunião, mandando lavrar à presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada por todos e por mim, Ten Cel PM Otomar Pereira de Pereira, [...]. (Id. 98941506 – fls. 1). [sem negrito no original]

Assim, o apelado comprovou a inscrição e a conclusão do Curso Superior de Polícia, conforme ata de matrícula (Id. 98941506) e certificado (Id. 98941507), o qual foi realizado em Cuiabá e teve início em 21 de fevereiro de 2011 e encerrado em
28 de outubro de 2011
.

Daí decorrente, é devido o pagamento da bolsa pesquisa, nos termos do artigo 45, I, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 408, de 1º de julho de 2010.

Em relação à Instrução Normativa nº 2, de 6 de agosto de 2012 é de se registrar que o objeto desta são os cursos realizados em “
outro estado da federação ou em outro país
”, pelo que não se aplica ao caso do apelado.

[...] Art. 1º -
Disciplinar e normatizar os procedimentos para a concessão do pagamento da indenização prevista no art. 45 da Lei Complementar nº 408/2010
, aos militares que estejam frequentando
curso para progressão na carreira do estado, em outro estado da federação ou em outro país
. [...]. (Id. 7912213 – fls. 7).

Referente à edição dos regimentos internos das Unidades de Ensino das respectivas Corporações, penso que, o pagamento da bolsa pesquisa não está vinculado aquela, porquanto o regimento interno regulamentará as normas de estrutura funcional das mencionadas unidades.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 99.986,22: noventa e nove mil novecentos e oitenta e seis reais vinte e dois centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022